Tribunal: TJBA
Processo: 8001078-21.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001078-21.2020.8.05.0051 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLEDSON MACEDO VIANA Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. IMPOSIÇÃO DE PREENCIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 283/2011. REQUISITO TEMPORAL DEMONSTRADO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001078-21.2020.805.0051, sendo Apelante CLEDSON MACEDO VIANA e Apelada MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos demais termos do relatório.